Tribunal: TJMT
Processo: 1025161-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025161-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), KENNEDY DOUGLAS TORRES - CPF: 055.044.531-51 (PACIENTE), DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA - CPF: 051.971.271-47 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAISA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 045.869.841-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE DE ALMEIDA PINHO - CPF: 059.840.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IZALTINA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 813.789.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILY GIMINIZ CAMPOS - CPF: 062.815.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KYVIA KAROLINA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 038.766.471-85 (TERCEIRO INTERESSADO), OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES - CPF: 055.748.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO EZEQUIEL SOUZA COSTA - CPF: 715.895.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENILDA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.660.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 024.995.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY CRISTINA PERNET SOUZA - CPF: 023.108.001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY MAGALHAES DO NASCIMENTO - CPF: 079.654.481-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MORAES PAIVA - CPF: 002.657.101-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN SILVA ALVES - CPF: 029.089.411-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIAS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.602.871-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS - CPF: 847.838.001-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025161-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: KENNEDY DOUGLAS TORRES, DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
VÍTIMA: PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Medidas cautelares. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições impostas. Manutenção das cautelares. Legalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Kennedy Douglas Torres e Débora Bianca Assis de França, denunciados por crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013), fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A do Código Penal) e lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98), alegando constrangimento ilegal decorrente das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e atualização de endereço impostas pelo juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de renovação do monitoramento eletrônico, considerando o alegado descumprimento das condições impostas aos pacientes.

III. Razões de decidir

Não há ilegalidade no uso de tornozeleira quando constatado o descumprimento das medidas cautelares, incluindo a não comunicação de mudança de endereço e violações no uso do monitoramento eletrônico.

A jurisprudência reconhece a proporcionalidade e razoabilidade do monitoramento eletrônico, sobretudo quando necessário para evitar reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

A renovação das medidas por mais seis meses se justifica pela gravidade das infrações e a persistente necessidade de fiscalização.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "É legítima a manutenção e renovação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e atualização de endereço quando demonstrado o descumprimento das condições impostas e a necessidade de vigilância para resguardar o processo penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 908.734/MT; STJ, AgRg no HC n. 632.752/GO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025161-75.2024.8.11.0000

PACIENTE: KENNEDY DOUGLAS TORRES, DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
VÍTIMA: PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kennedy Douglas Torres e Débora Bianca Assis de França
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em decorrência das cautelares estabelecidas na ação penal n.
1017688-77.2022.8.11.0042.

Em suas razões, asseveram que: 1) os pacientes respondem pelo crime do
art. 2° da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), do art. 171, § 2°-A do Código Penal (fraude eletrônica) e dos artigos 1° e 4° da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro), na forma do art. 69 do Código Penal; 2)
“o d. Juízo recebeu a denúncia e revogou o pedido de prisão temporária na data de 22 de janeiro de 2024, impondo-lhes as medidas cautelares de monitoramento eletrônico pelo prazo inicial de 06 meses e manter o endereço atualizado nos autos
”; 3) “
a defesa técnica dos investigados entende ser plenamente possível a revogação do monitoramento eletrônico em seus desfavores
”; 4) apesar da notícia de descumprimento das condições impostas, “
a defesa juntou vídeos de comprovação do monitoramento eletrônico funcionando, bem como a justificativa da falta de bateria durante a madrugada. E ainda, apresentou o novo endereço dos pacientes, que haviam se mudado há apenas 15 (quinze) dias
”; 5) “
em quase 06 meses houve apenas 4 violações (computando com a mudança de endereço sem avisar previamente o juízo)”;
6) “
no período em que estão em liberdade os pacientes não se envolveram em outras atividades criminosas, afastando a possibilidade de reiteração criminosa
”

(Id. 237719197 - pág. 1-9).

A liminar foi indeferida (Id. 237835170 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 239744187 - pág. 5 ).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 243963688 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025161-75.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que os pacientes foram denunciados em coautoria com Ataísa Cristina de Almeida, Edilaine de Almeida Pinho, Kamily Giminiz Campos, Stephany Magalhães do Nascimento, Jozias Roberto Oliveira Santos, João Vinícius Prado Ferreira, Ollyvander de Jesus Oliveira da Silva Moraes, Pablo Ezequiel Souza Costa, Stephany Cristina Pernet Souza, Wanderson Moraes Paiva, Ramon Moraes de Almeida e Jonathan Silva Alves, porque se articularam, de forma estável e estrutura, visando a prática de crimes de estelionato, na modalidade de fraude eletrônica, e lavagem de dinheiro.

De acordo com a inicial acusatória, o grupo utilizava a plataforma OLX para aplicar os golpes, “
induzindo e mantendo a vítima em erro, faziam com que ela depositasse valores em contas bancárias de terceiros acreditando que estava realmente adquirindo o bem móvel ou imóvel que pretendia
” (AP – Id. 133031622).

A princípio, a prisão temporária dos pacientes foi decretada, porque encontravam-se foragidos.

A legalidade do cárcere restou confirmada pela 1a Cãmara Criminal, no julgamento do habeas corpus n.
1003840-18.2023.8.11.0000, ocorrido em 5-4-2023, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
– FRAUDE ELETRÔNICA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES NOS CRIMES – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA SALVAGUARDAR AS INVESTIGAÇÕES – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – ORDEM NÃO CUMPRIDA ATÉ O MOMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRISÃO DOMICILIAR – INCOMPATIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

S
e a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, notadamente ante a condição de foragido dos pacientes, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental,

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “
não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes”
(STJ, RHC n. 137.591/MG).

“Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há cogitar de ausência de contemporaneidade quando demonstrados indícios de que o grupo criminoso ainda estava em operação na data do cumprimento do mandado de prisão cautelar’. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 632.752/GO).

“Não há previsão legal para a prisão domiciliar no cenário de prisão temporária, restringindo-se, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, à prisão preventiva, tratando-se de institutos diversos, até em razão do limitado tempo da custódia temporária, cabível no caso por 30 (trinta) dias e, caso necessário, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias”
(TJ/MT, N.U 1017915-04.2019.8.11.0000).

“Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes”.
(STJ, AgRg no RHC n. 161.501/MT).

“Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE).

Na sequência, foi decretada a prisão preventiva, sob o mesmo fundamento (AP – 139049929).

No recebimento da denúncia, a segregação foi substituída por cautelares alternativas, consistentes em: a) manter endereço sempre atualizado nos autos; b)
monitoramento eletrônico pelo prazo inicial de 06 meses (AP – Id. 139049929).

Transcorrido o período, o pedido de revogação delas foi indeferido, conforme transcrito:

[...]

E
m resumo, sustenta a defesa que o prazo, inicialmente fixado, encerrou-se e que, durante esse lapso temporal, Kennedy teve, somente, dois incidentes e Débora apenas um, os quais são plenamente justificáveis em razão do horário.

Pois bem.

Compulsando os autos, vê-se que a concessão das medidas cautelares deu-se na decisão encartada sob o id 139049929, a qual impôs o monitoramento eletrônico pelo prazo inicial de 06(seis) meses e determinou a manutenção do endereço atualizado nos autos para ambos os réus.

Entretanto,
constata-se que ambos descumpriram deliberadamente as medidas cautelares impostas
. No que tange à cautelar de manutenção de endereço atualizado, ressalta-se que é obrigação dos acusados informarem o juízo previamente sobre qualquer alteração no endereço, o que, no caso em tela, não foi feito,
vez que não foram encontrados para serem citados e informaram o juízo 15(quinze) dias após a mudança
.

Ademais, em relação às violações, por mais que justificadas pela defesa e acolhidas por este juízo, tendo em conta de que se tratam de violações recentes e considerando os indícios amealhados até então,
tenho que a tornozeleira se mostra imprescindível não só para obstar a reiteração delitiva, mas principalmente para assegurar o comparecimento dos increpados em todos os atos processuais e a consequente aplicação da lei penal, pelo que se nota que não há qualquer desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na utilização da referida medida
.

Desse modo, indefiro

o requesto defensivo e renovo a cautelar de monitoramento eletrônico por mais 06 (seis) meses após findo o prazo inicialmente concedido. [...]
(AP – Id. 165934871).

Assim como a prisão preventiva, a imposição das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Constatado que a restrição é necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresentem-se adequadas a salvaguardar a ordem pública ou o interesse do processo.

In casu,
os pacientes permaneceram foragidos por período razoável, de modo que a monitoração eletrônica foi imposta como instrumento de fiscalização, visando assegurar o êxito da instrução processual e a aplicação da lei penal.

Renato Brasileiro de Lima doutrina que “
a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Manual de processo penal – volume único, 8a ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

A jurisprudência alinha-se no entendimento de “
O monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção [...], se comparada à prisão processual” (TJMT, HC 1006621-76.2024.8.11.0000)” [...]
(TJ/MT, N.U 1020310-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024).

Diante das particularidades do caso, não se pode ignorar que persiste a necessidade de vigilância, especialmente porque os pacientes alteraram seu local de residência sem comunicar o juízo.

Consoante entendimento pacificado, constitui
“[...] obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor[...]"
(AgRg no HC n. 726.326/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022).

No contexto, não há falar em desproporcionalidade na monitoração eletrônica. Confira-se:

[...] No caso, a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra fundamental devido à necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e 1 ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo aprrendidos, na ocasião do flagrante, expressiva quantidade de droga - mais de 1,4kg de maconha -, além de balança de precisão, anotações referentes ao tráfico e 13 munições intactas. Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 908.734/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

[...] Da análise cuidadosa do caso em apreço, não há como afirmar que a imposição e a manutenção do monitoramento eletrônico são desproporcionais, tampouco que carecem de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir e os elementos colhidos nos autos bem evidenciarem a imprescindibilidade da medida para o resguardo dos meios e dos fins da persecução criminal judicial, mormente sob o prisma de se evitar a prática de novas infrações por parte do paciente. [...]
(TJ/MT, N.U 1017524-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024